Tribunal: TJMT
Processo: 1001226-11.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001226-11.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - CPF: 106.450.518-02 (ADVOGADO), BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 62.136.254/0001-99 (AGRAVANTE), ANA LUIZA VIEIRA MULLER - CPF: 571.417.111-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO PRESUMÍVEL – BALANÇO PATROMONIAL DEMONSTRANDO EQUILÍBRIO FINANCEIRO – NECESSIDADE DE EFETIVA COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS - DECISÃO MANTIDA – PROVIMENTO NEGADO.

Não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita.” (REsp 1.075.767/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 18/12/2008)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL contra decisão monocrática em sede de recurso de agravo de instrumento de n. 1001226-11.2021.8.11.0000 aviado na “AÇÃO MONITÓRIA” de no 1001226-11.2021.8.11.0000 onde litiga com ANA LUIZA VIEIRA MULLER; e tem tramite perante a 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 74513954 o relator negou provimento ao agravo de instrumento. Em seguida, determinou que havendo custas remanescentes e não sendo a parte Agravante beneficiária da gratuidade, intime-se para que, no prazo de 05 dias, proceda o recolhimento, sob de protesto (Provimento 88/2014-CGJ e Instrução Normativa no 10/2014/PRES/DGTJ) ou inscrição em dívida ativa (Provimento no 40/2014-CGJ e Provimento no 80/2014-CGJ), do débito em questão.

Em apertada síntese, requer o agravante sob ID. 76450979 seja o presente Agravo Interno processado, e remetido à Câmara Julgadora, sendo posteriormente conhecido e provido no sentido de conceder os benefícios da justiça gratuita à Massa Falida, ou, em caso de entendimento diverso, que seja concedido o diferimento das custas, para que estas sejam pagas ao final, reformando-se a decisão que não conheceu daquele Recurso.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação monitória no 1001963-33.2020.8.11.0005, movida em desfavor de ANA LUIZA VIEIRA MULLER, perante a Primeira Vara da Comarca de Diamantino/MT, que indeferiu a benesse da gratuidade da justiça à agravante e o diferimento do recolhimento das custas ao final.

Assim decidiu este relator em decisão monocrática:

“(...)

O art. 932, IV, “a” do novo Código de Processo Civil permite que o relator, a qualquer instante, negue provimento a recurso que for contrário a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal.

Não se olvida que, nos termos do art. 98, do CPC/15 a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

A obtenção dos benefícios da gratuidade, porém, está subordinada à existência de uma condição econômica que não permita à parte custear o processo, sendo que a comprovação da miserabilidade jurídica pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que os mesmos retratem a precária saúde financeira da entidade.

Na hipótese em comento, apesar da decretação da falência, o colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no sentido de que “Não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita” (REsp 1.075.767/MG, AgRg no REsp 1495260/SC, AgRg no AREsp 576.348/RJ etc.).

Ao contrário do alegado, constatou-se na decisão de ID 74078476-p.6/10 que o juízo universal decretou a quebra da instituição financeira principalmente pela identificação de possível crime falimentar pelos administradores.

Além disso, o balance sintético de ID 74078476-p.109, demonstra um aparente equilíbrio entre o ativo e o passivo, tornando controversa a alegação do requerente de não possuir disponibilidade financeira para arcar com as custas processuais.

Se não bastasse, o colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento de que a concessão da justiça gratuita para pessoa jurídica depende de prova da sua incapacidade e a dúvida, nesta situação, implica no seu indeferimento:

“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” (Súmula 481, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012, DJe 01/08/2012)

Nesse mesmo sentido encontra-se a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MASSA FALIDA – JUSTIÇA GRATUITA – SÚMULA 481/STJ - NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE– RECURSO DESPROVIDO. Em conformidade com a súmula 481/STJ, a concessão do benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, só é possível em caso de demonstração nos autos quanto a impossibilidade da parte arcar com os encargos processuais.” (TJMT – Rai no 32129/2015 - 3a Câmara Cível – Relatora Dra. VANDYMARAG. R. P.ZANOLO – j. 28/07/2015)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FALÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA QUE, POR SI, NÃO INDUZ À CONCLUSÃO QUANTO À HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O C. Superior Tribunal de Justiça entende que a decretação de falência ou recuperação judicial da pessoa jurídica, por si só, não é suficiente para reputá-la como hipossuficiente, de modo a justificar a concessão da assistência judiciária gratuita.” (AgR 122451/2015, DRA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/10/2015, Publicado no DJE 19/10/2015)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS - PEDIDO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPOISSBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS - PRECEDENTE STJ. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO DA DIFICULDADE EM FACE DA INSOLVABILIDADE PELA DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA - PRECEDENTE STJ - RECURSO DESPROVIDO. "Faz jus à justiça gratuita a pessoa jurídica (com ou sem fins lucrativos) que demonstra impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula 481 do STJ). (...)" (AgRg no REsp 1455450/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 15/08/2014) "o entendimento deste Tribunal Superior se firmou no sentido de que "Não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita." (REsp 1075767/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 18/12/2008). Precedente: EREsp 855.020/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 06/11/2009. (...)" (AgRg no REsp 1111103/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/09/2014, DJe 24/09/2014).” (AI 58095/2013, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/10/2014, Publicado no DJE 07/11/2014)

Nessa seara, leciona Fredie Didier Jr. que a presunção advinda da declaração de insuficiência de recursos "é relativa, podendo ser mitigada pelo Magistrado desde que baseado em fundadas razões - conforme dispõe o art. 5o caput da LAJ - isto é, na razoável aparência de capacidade financeira do requerente"(Benefício da Justiça Gratuita. 4a Edição. Editora: JusPodivm , 2010. P. 42).

Dessa feita, se até mesmo a declaração de hipossuficiência financeira é relativa, da mesma forma, a condição de massa falida, por si só, não indica que a parte não possui condições de arcar com as despesas excepcionais do processo. Assim, do cotejo detido aos autos, não vislumbro qualquer documento suficiente a comprovar estar a parte sem condições de arcar com custas processuais.

Por conseguinte, se a parte não comprovou satisfatoriamente a necessidade pela benesse, a decisão proferida pelo juiz a quo está em consonância com o entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça.

Pelos mesmos fundamentos pelos quais rejeitado o pedido da gratuidade da justiça, o pagamento das custas ao final da ação não deve ser concedido, vez que a recuperação judicial, por si só, sem maiores comprovações, não permite auferir a total incapacidade financeira da empresa.

Com esses fundamentos, forte no artigo 932, IV “a”, do CPC NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento.

Publique-se imediatamente a presente decisão monocrática para conhecimento dos interessados.

Em seguida, havendo custas remanescentes e não sendo a parte Agravante beneficiária da gratuidade, intime-se para que, no prazo de 05 dias, proceda o recolhimento, sob de protesto (Provimento 88/2014-CGJ e Instrução Normativa no 10/2014/PRES/DGTJ) ou inscrição em dívida ativa (Provimento no 40/2014-CGJ e Provimento no 80/2014-CGJ), do débito em questão.

Por fim, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo.

Cumpra-se.”

Alega a agravante, em síntese, que em virtude da decretação de falência do banco, a instituição financeira não tem condições de arcar com as custas processuais. Sustenta que suas obrigações a cumprir são superiores a seus direitos a receber, restando impossibilitado de efetuar qualquer pagamento. Requereu a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão.

Nos termos do art. 98, do CPC/15 a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei, todavia, a obtenção dos benefícios da gratuidade está subordinada à existência de uma condição econômica que não permita à parte custear o processo, sendo que a comprovação da miserabilidade jurídica pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que os mesmos retratem a precária saúde financeira da entidade.

No caso em tela., apesar da decretação da falência, o colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no sentido de que “Não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita” (REsp 1.075.767/MG, AgRg no REsp 1495260/SC, AgRg no AREsp 576.348/RJ etc.).

Verifica-se na decisão de ID 74078476-p.6/10 que o juízo universal decretou a quebra da instituição financeira principalmente pela identificação de possível crime falimentar pelos administradores.

Além disso, o balance sintético de ID 74078476-p.109, demonstra um aparente equilíbrio entre o ativo e o passivo, tornando controversa a alegação do requerente de não possuir disponibilidade financeira para arcar com as custas processuais.

Se não bastasse, o colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento de que a concessão da justiça gratuita para pessoa jurídica depende de prova da sua incapacidade e a dúvida, nesta situação, implica no seu indeferimento:

“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” (Súmula 481, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012, DJe 01/08/2012)

Nesse mesmo sentido encontra-se a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MASSA FALIDA – JUSTIÇA GRATUITA – SÚMULA 481/STJ - NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE– RECURSO DESPROVIDO. Em conformidade com a súmula 481/STJ, a concessão do benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, só é possível em caso de demonstração nos autos quanto a impossibilidade da parte arcar com os encargos processuais.” (TJMT – Rai no 32129/2015 - 3a Câmara Cível – Relatora Dra. VANDYMARAG. R. P.ZANOLO – j. 28/07/2015)

Leciona Fredie Didier Jr. que a presunção advinda da declaração de insuficiência de recursos "é relativa, podendo ser mitigada pelo Magistrado desde que baseado em fundadas razões - conforme dispõe o art. 5o caput da LAJ - isto é, na razoável aparência de capacidade financeira do requerente"(Benefício da Justiça Gratuita. 4a Edição. Editora: JusPodivm , 2010. P. 42).

Destarte, se até mesmo a declaração de hipossuficiência financeira é relativa, da mesma forma, a condição de massa falida, por si só, não indica que a parte não possui condições de arcar com as despesas excepcionais do processo. Assim, do cotejo detido aos autos, não vislumbro qualquer documento suficiente a comprovar estar a parte sem condições de arcar com custas processuais.

Ademais, se a parte não comprovou satisfatoriamente a necessidade pela benesse, a decisão proferida pelo juiz a quo está em consonância com o entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça.

Pelos mesmos fundamentos pelos quais rejeitado o pedido da gratuidade da justiça, o pagamento das custas ao final da ação não deve ser concedido, vez que a recuperação judicial, por si só, sem maiores comprovações, não permite auferir a total incapacidade financeira da empresa.

Com esses fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

Em seguida, havendo custas remanescentes e não sendo a parte Agravante beneficiária da gratuidade, intime-se para que, no prazo de 05 dias, proceda o recolhimento, sob de protesto (Provimento 88/2014-CGJ e Instrução Normativa no 10/2014/PRES/DGTJ) ou inscrição em dívida ativa (Provimento no 40/2014-CGJ e Provimento no 80/2014-CGJ), do débito em questão.

Em tempo, caso a decisão seja unânime, aplico multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §4o do art. 1.021 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2021